Tribunal: TJES
Processo: 5002188-88.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002188-88.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002188-88.2020.8.08.0030

EMBARGANTE
: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. em razão d
o acórdão (Id. 2255092) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, oportunidade em que majorou a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, do CPC/15.

Irresignado, asseverou q
ue “
o V. acórdão não justifica como e em que medida todos os requisitos exigidos pelo artigo 290 do CTM e pelos artigos 142 e 202 do CTN teriam sido observados pela fiscalização, o que demonstra a sua omissão quanto a argumentos expostos pela Embargante ao longo do processo
”,
incorrendo em “
omissão acerca da aplicação dos artigos 142 e 202 do CTN e do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
”

Sequencialmente, sustentou
a “
o
missão quanto à existência de pagamento do tributo a atrair a aplicação do artigo 150, §4º do CTN
”,
pois “
considerando o mês a que se reportam os fatos geradores e a data da ciência da embargante, fica evidente o decurso do prazo decadencial de 5 anos
”,
no que concluiu que “
o V. acórdão embargado omite-se acerca da comprovação de que o ISS incidente sobre os serviços prestados pela MHA foram devidamente recolhidos ao Município de São Paulo, circunstância que autoriza a aplicação do artigo 150, § 4º, do CTN.
”

Por fim, afirmou
que “
a conclusão adotada pelo v. Acórdão embargado ignora a disposição contida no artigo 3º da LC 116/03
”, na medida em que, “
considerando que o estabelecimento prestador do serviço se localiza no Município de São Paulo, de rigor o recolhimento do tributo em favor deste ente federativo
”.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 12/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002188-88.2020.8.08.0030

EMBARGANTE
: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

EMBARGADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. em razão d
o acórdão (Id. 2255092) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, oportunidade em que majorou a verba honorária sucumbencial fixada na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11, do CPC/15.

Irresignado, asseverou q
ue “
o V. acórdão não justifica como e em que medida todos os requisitos exigidos pelo artigo 290 do CTM e pelos artigos 142 e 202 do CTN teriam sido observados pela fiscalização, o que demonstra a sua omissão quanto a argumentos expostos pela Embargante ao longo do processo
”,
incorrendo em “
omiss
ão acerca da aplicação dos artigos 142 e 202 do CTN e do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
”

Sequencialmente, sustentou
a “
o
missão quanto à existência de pagamento do tributo a atrair a aplicação do artigo 150, §4º do CTN
”,
pois “
considerando o mês a que se reportam os fatos geradores e a data da ciência da embargante, fica evidente o decurso do prazo decadencial de 5 anos
”,
no que concluiu que “
o V. acórdão embargado omite-se acerca da comprovação de que o ISS incidente sobre os serviços prestados pela MHA foram devidamente recolhidos ao Município de São Paulo, circunstância que autoriza a aplicação do artigo 150, § 4º, do CTN.
”

Por fim, afirmou
que “
a conclusão adotada pelo v. Acórdão embargado ignora a disposição contida no artigo 3º da LC 116/03
”, na medida em que, “
considerando que o estabelecimento prestador do serviço se localiza no Município de São Paulo, de rigor o recolhimento do tributo em favor deste ente federativo
”.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento, depreendeu-se,
após o exame minucioso do
Auto de Infração nº 199/2017, acerca do adimplemento integral, pelo Fisco Municipal, dos requisitos insertos no artigo 290, do CTM, assim como do artigo 142, do CTN, vide a suficiente e adequada identificação dos fundamentos fáticos e jurídicos, fruto da descrição dos serviços tomados, análise da base de cálculo, Termo de Ratificação de Distrato e Quitação, assim como das Notas Fiscais mencionadas no Quadro Demonstrativo de Atualização de Débitos, parte integrante do Auto de Infração.

Registrou-se, ainda, a menção expressa, pela autoridade fiscal, do enquadramento jurídico dos serviços tomados (7.01), dos dispositivos legais infringidos e da respectiva sanção legal: artigos 38, 51, parágrafo único, 57, inciso II, e 59, inciso II, da Lei Complementar 10/2011, não havendo que se falar no ventilado cerceamento de defesa.

Pontuou-se, ademais, não haver que se falar no transcurso do prazo decadencial, na medida em que, apesar de tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a ausência de recolhimento da exação pela contribuinte atraiu a aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN, indo, aliás, ao encontro da Súmula 555, do STJ, posicionamento observado por este órgão colegiado em atenção ao artigo 927, inciso IV, do CPC/15.

Destacou-se, por fim, a legitimidade da cobrança pelo Município de Linhares, uma vez que, considerando o objeto do contrato de prestação de serviços, qual seja, “
engenharia consultiva para a elaboração de projetos executivos de arquitetura e paisagismo, infraestrutura, fundações, projeto estrutural (concreto/metálica), hidráulica, proteção contra incêndio, utilidades, HVAC e instalações de BMS para a nova fábrica da contratante
”, tem-se, nos lindes da compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1.117.121 (Tema Repetitivo 198), pela competência do ente público apelado para o recolhimento do ISSQN, porquanto neste se daria a construção da obra.

Destarte,
s
abe-se que
não são os
embargos declaratórios
o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o
i
ntuito a que
se presta
m
os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Diante disso, r
esta
claro
o
intuito d
a

e
mbargante
d
e ver rediscutida a matéria objeto da lide,
olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
a

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
e

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

P
osto
isto
,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de a embargante apontar a existência de omissões no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.